Tribunal: TJSP
Processo: 0004818-06.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado em detrimento de quatro vítimas, em continuidade delitiva – Receptação – Duas corrés – Pleito defensivo da corré SHEILA colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Farta prova oral a dar cabo da imputação dos crimes de furtos e da receptação dolosa – Delação da corré SANDRA que serve como elemento idôneo de prova,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado em detrimento de quatro vítimas, em continuidade delitiva – Receptação – Duas corrés – Pleito defensivo da corré SHEILA colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Farta prova oral a dar cabo da imputação dos crimes de furtos e da receptação dolosa – Delação da corré SANDRA que serve como elemento idôneo de prova, uma vez que corroborada pelas demais provas dos crimes – Materialidades e autorias caracterizadas – Dosimetria penal – Atenuante da confissão reconhecida também para a corré Sheila, ainda que ela tenha decidido se retratar em Juízo, uma vez que a magistrada de piso a utilizou como fundamento para condenação – Penas redimensionadas – Aumento decorrente da continuidade delitiva que, em regra, segue a quantidade de crimes perpetrados – Precedente - Pena de multa que, diferentemente do concurso formal, não segue os ditames do artigo 72 do Código Penal – Precedente do STJ – Pena de multa reajusta para ambas corrés – Regime semiaberto mantido para corré SHEILA, em razão do antecedente criminal por crime de furto – Condenação anterior definitiva por crime de furto que torna não recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que tenha ocorrido a redução da pena privativa de liberdade – Apelo parcialmente provido tão somente para redimensionar as penas impostas à corré Sheila e para redimensionar a pena de multa imposta à corré Sandra, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004818-06.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SANDRA
MARIA DE SOUSA SILVA e SHEILA DAMARIS SOSA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004818-06.2018.8.26.0635 -Voto no 1.433
2
Apelação Criminal 0004818-06.2018.8.26.0635
Apelante(s): Sandra Maria de Sousa Silva e Sheila Damaris Sosa
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Voto no 1.433
APELAÇÃO CRIMINAL Furto duplamente qualificado em
detrimento de quatro vítimas, em continuidade delitiva

Receptação Duas corrés Pleito defensivo da corré SHEILA
colimando
a
absolvição
por
insuficiência
de
provas

Impossibilidade Farta prova oral a dar cabo da imputação dos
crimes de furtos e da receptação dolosa Delação da corré
SANDRA que serve como elemento idôneo de prova, uma vez que
corroborada pelas demais provas dos crimes Materialidades e
autorias caracterizadas
Dosimetria penal
Atenuante da
confissão reconhecida também para a corré Sheila, ainda que ela
tenha decidido se retratar em Juízo, uma vez que a magistrada de
piso a utilizou como fundamento para condenação
Penas
redimensionadas Aumento decorrente da continuidade delitiva
que, em regra, segue a quantidade de crimes perpetrados

Precedente - Pena de multa que, diferentemente do concurso
formal, não segue os ditames do artigo 72 do Código Penal
Precedente do STJ Pena de multa reajusta para ambas corrés
Regime semiaberto mantido para corré SHEILA, em razão do
antecedente criminal por crime de furto Condenação anterior
definitiva por crime de furto que torna não recomendável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, ainda que tenha ocorrido a redução da pena privativa de
liberdade
Apelo parcialmente provido tão somente para
redimensionar as penas impostas à corré Sheila e para
redimensionar a pena de multa imposta à corré Sandra, mantendo-
se, no mais, os demais termos da sentença.
Vistos.
Ao relatório de fls. 247/256, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente o pedido acusatório para: a) condenar a ré Sandra Maria de Sousa Silva
como incursa nas sanções do artigo 155, §4o, incisos II e IV, por quatro vezes, na forma do
artigo 71, todos do Código Penal, impondo-lhe as penas de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa; b) condenar a ré
Sheila Damaris Sosa como incursa nas penas do artigo 155, §4o, inciso II e IV, por quatro
vezes, na forma do artigo 71, e no artigo 180, caput, ambos na forma do artigo 69, todos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004818-06.2018.8.26.0635 -Voto no 1.433
3
Código Penal, impondo-lhe as penas de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.
Para SANDRA, presentes os requisitos legais, substituiu-se a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e na entrega de uma cesta básica, no valor de um salário mínimo, a
instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal.
Isso porque entre os dias 24 de abril e 03 de junho de 2018, a
sentenciada Sheila Damaris Rosa, argentina, teria recebido, em proveito próprio, o aparelho
de telefone celular da marca Samsung, ciente de que era produto de crime, bem como
porque, no dia 03 de julho de 2018, durante a madrugada, nas dependências da casa
noturna “Vila 567”, situada nesta Capital, ambas as rés, em comum acordo e com
identidade de propósitos, teriam subtraído, para si, mediante destreza, o aparelho iPhone 7,
da marca Apple, pertencente a Mayara Vieira de Souza; o aparelho iPhone 8 Plus, da marca
Apple, pertencente a Bárbara Antunes Bruno da Silva; o aparelho iPhone 7, da marca
Apple, pertencente a Viviane Yumi Uramoto e o aparelho iPhone 6S, da marca Apple,
pertencente a Vanessa Luiz Assunção.
Segundo apurado, no dia 24 de abril de 2018, durante a tarde,
um indivíduo desconhecido, valendo-se de destreza, abriu o zíper da bolsa de Mayara
Helena Oliveira Cruz e retirou o seu telefone celular, subtraindo-o. Ato contínuo, após
lograr êxito, o criminoso entregou a res furtiva para a acusada Sheila, que sabia ser produto
de crime.
No dia 3 de junho de 2018, as acusadas foram para a casa
noturna supracitada, onde, percebendo que as vítimas estavam distraídas, se aproximavam,
abriam as suas bolsas e subtraíam os aparelhos sem que estas percebessem, colocando-os,
em seguida, na bolsa que Sandra trazia consigo. Presas em flagrante, as acusadas, quando
da lavratura do auto, confessaram a prática das subtrações (cf. fls. 11 e 12).
Sandra Maria de Souza de Silva, por meio da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, interpôs recurso de apelação (fls. 274/283). Narra, em sua
tese defensiva, que: i) deve ser decotada a qualificadora referente à destreza, uma vez que
as vítimas não presenciaram os fatos, de modo que as bolsas das vítimas poderiam já estar
abertas ou em local distante; ii) a qualificadora do concurso de agentes também merece ser
afastada, uma vez que não se sabe se a ação foi praticada por um ou mais agentes; iii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004818-06.2018.8.26.0635 -Voto no 1.433
4
quanto a pena-base, a qualificadora sobressalente não pode ser levada a conta de
circunstância judicial negativa; iv) o número de delitos, por si só, não serve para ensejar
aumento além do patamar de 1/6, em decorrência da aplicação da continuidade delitiva.
De outro lado, Sheila Damaris Sosa, por meio de seu
procurador constituído, também interpôs recurso de apelação (fls. 303/308). Relata, em
suas razões recursais, que: i) inexistem provas para a condenação, uma vez que a apelante
não foi presa no momento do crime, mas sim na saída do evento, não estando na posse de
qualquer elemento que a tornasse autora de algum crime; ii) a conduta delitiva deve ser
imputada somente a Sandra, uma vez que somente ela confessou a prática do crime, bem
como era ela que estava na posse de todos os objetos do delito; iii) o único fato que ligaria
a apelante ao crime seria um eventual vídeo, que sequer aportou ao autos, uma vez que
restou indeferido pela magistrada de piso; iv) em caso de condenação, pede que a pena seja
fixada no mínimo legal, estabelecendo-se o regime aberto para fins de cumprimento de
pena, ante a primariedade da acusada, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, ou ainda, que seja deferida a
prisão domiciliar para apelante, que possui filha menor de 12 anos sob seus cuidados.
Contrarrazões de apelações as f. 316/327 pugnando pelo não
provimento ao recurso de apelo interposto por Sheila, mas, por outro lado, pede para que
seja dado parcial provimento ao recurso de apelo de Sandra, somente para se substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direito e multa, confirmando-se, no mais, a r.
sentença atacada.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 338/341 opinando
pelo parcial provimento dos reclamos defensórios, a fim de que seja afastada a
qualificadora da destreza (artigo 155, §4o, inciso II, Código Penal), mitigando-se a
intensidade da resposta estatal em prol de ambas as condenadas.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a irresignação da Defesa de Sheila Damaris
Sosa, tem-se que a solução absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo
probatório reunido nos autos não permite dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito.
Deveras, indiscutível a materialidade do delito em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004818-06.2018.8.26.0635 -Voto no 1.433
5
boletim de ocorrência (fls. 14/19), auto de exibição e apreensão/entrega (fls. 21/22), bem
como pela prova oral produzida ao longo da persecução criminal.
A autoria delitiva de Sheila, da mesma forma que a de
Sandra, são indenes de dúvidas, ainda que somente Sandra tenha confessado a prática
delitiva em Juízo.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, as palavras das vítimas e as das testemunhas ouvidas, evidentemente, merecem
crédito, não só para imputar as autorias delitivas, como também para caracterizar as
respectivas qualificadoras do furto, não sendo preciso citar aqui a torrencial
jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas nos
crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para
infundada incriminação a inocentes. De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada,
por parte das vítimas e das testemunhas ouvidas, de acusar os sentenciados leviana e
injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova.
As vítimas, em um total de quatro, descreveram como se deu
a dinâmica delitiva. Esclareceram que estavam na casa noturna chamada “Vila 567”,
quando notaram que suas bolsas estavam abertas e os respectivos celulares não se
encontravam mais consigo. A vítima Mayara Vieira de Sousa contou que a câmera do
estabelecimento conseguiu filmar as autoras do delito, de modo que, em seguida, as
autoridades policiais as abordaram. Declarou que, na ocasião, foram encontrados quatro
aparelhos celulares. Reconheceu ambas as acusadas como sendo as pessoas detidas no
evento.
A testemunha Rogério Barbosa de Andrade, chefe de
segurança do local, por sua vez, afirmou que: Houve diversas ocorrências de furto na data
dos fatos. Assistiu às imagens das câmeras de segurança e viu as acusadas perto das
clientes. Em uma das imagens, foi possível perceber o momento exato do crime. Ao
saírem do local, as rés foram abordadas por policiais. Reconheceu as rés como autoras do
delito e disse que ambas estavam conluiadas para a prática da infração. Quando da
abordagem, foram encontrados 04 (quatro) aparelhos telefônicos com a corré SANDRA.
As imagens foram entregues na Delegada de Polícia. (cf. transcrição da sentença fls.
250)
No mesmo sentido, a testemunha Diego Bento, policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004818-06.2018.8.26.0635 -Voto no 1.433
6
militar, asseverou que:
Foi acionado por agentes de segurança acerca da prática de
furto. Solicitou apoio de sua colega para efetuar a revista
pessoal nas rés, ocasião em que foram encontrados 04
(quatro) telefones celulares com a acusada SANDRA.
Indagada, SANDRA confessou que auxiliou SHEILA na
prática dos crimes. Por fim, reconheceu as acusadas como as
mesmas pessoas detidas na ocasião.
Ora, como se pode ver, ainda que Sheila tenha decidido se
retratar de sua confissão engendrada na fase extrajudicial,
Sandra a delatou como sua comparsa, esclarecendo que
auxiliou Sheila na prática dos crimes, descrevendo ainda qual
era a conduta praticada por cada uma delas para consumação
do delito.
Não há razão alguma para se duvidar da confissão
engendrada pela ré Sandra, tampouco de sua delação, uma vez que ambas se sustentam nas
demais provas produzidas ao longo da instrução processual.
Como conceitua GUILHERME DE SOUZA NUCCI1,
“delatar significa acusar, denunciar ou revelar. Processualmente, somente tem sentido
falarmos em delação, quando alguém, admitindo a prática criminosa, revela que outra
pessoa também o ajudou de alguma forma. (...) Naturalmente, tem valor probatório,
especialmente porque houve admissão de culpa pelo delator”.
Como se não bastasse, a testemunha Rogério, chefe de
segurança do local, esclareceu que assistiu às imagens de segurança, onde foi possível
perceber o momento exame de um dos crimes. Reconheceu ambas as rés como as autoras
dos delitos.
Sheila Damaris, ainda que tenha decidido se retratar de sua
confissão quando ouvida em Juízo, declarou na fase extrajudicial (fls. 12) que: Juntamente
1Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2012 p.
454.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004818-06.2018.8.26.0635 -Voto no 1.433
7
com Sandra furtou celulares na balada. Que os celulares foram guardados na bolsa de
Sandra. Que com sua pessoa foi encontrado um telefone celular que era de sua
propriedade, que pagou R$400,00, mas que não sabia que era furtado. Que já foi presa
duas vezes por furto.
Ora, como se vê, a confissão engendrada por Sheila na etapa
investigativa coincide com as demais circunstâncias apuradas ao longo da instrução
criminal e com a narrativa de Sandra, de modo que a negativa de autoria de Sheila,
sustentada somente em seu interrogatório judicial, de fato, restou isolado nos autos.
Com
efeito,
as
qualificadoras
restaram
sobejamente
demonstradas por intermédio da prova oral colhida em audiência. As vítimas declararam,
em uníssono, que seus celulares foram furtados, sem que nada percebessem. Disseram que
suas bolsas encontravam fechadas antes do crime. Ao contrário do que sustenta a Defesa,
não há dúvidas de que as recorrentes se valeram de especial qualidade (destreza e
agilidade) para abrir os zíperes das bolsas das ofendidas e retirar o celular sem que elas
percebessem, como de fato ocorreu. Caracteriza-se, assim a destreza, conforme lição de
NUCCI:
Destreza: é a agilidade ímpar nos movimentos de alguém,
configurando uma especial habilidade. O batedor de carteira
(figura praticamente extinta diante da ousadia dos
criminosos atuais) era o melhor exemplo. Por conta da
agilidade de suas mãos, conseguia retirar a carteira de
alguém, sem que a vítima percebesse2.
Na mesma esteira, segue o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, cujo julgado é perfeitamente amoldável ao presente caso, in litteris:
Conforme o Código Penal, ocorre "furto qualificado", entre
outras hipóteses, quando é cometido "com abuso de
confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza" (CP,
art. 155, § 4o, inc. II). Somente a excepcional, incomum,
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 17a ed, nota 32 do art.
155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004818-06.2018.8.26.0635 -Voto no 1.433
8
habilidade do agente, que com movimento das mãos
consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da
vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza,
revela, a "destreza". (REsp 1478648/PR, 5a T., rel. Newton
Trisotto, 16/12/2014, v.u. grifou-se)
Com efeito, na espécie, não fossem as câmeras de segurança
do local, as furtadoras sequer seriam notadas pelos clientes do estabelecimento, revelando a
presença da aludida qualificadora referente à destreza. Igualmente, a qualificadora do
concurso de pessoas restou claro na prova oral produzida em audiência.
Por último, o delito de receptação imputado à recorrente
SHEILA também restou devidamente caracterizado.
A vítima Mayara confirmou a subtração de seu celular.
Sheila, por sua vez, admitiu haver anteriormente adquirido o telefone celular da referida
vítima na “Praça da Sé” junto a um senhor desconhecido, sem nota fiscal, por preço
irrisório (quatrocentos reais). Sheila foi abordada e detinha um quinto aparelho celular,
dolosamente receptado, na forma acima escrita. Como bem anotado pela magistrada, não
apresentou qualquer documento que comprovasse a propriedade do bem ou a origem lícita.
Assim, era mesmo inarredável a condenação pelo crime de receptação dolosa, nos termos
do artigo 180 do Código Penal.
Destarte, suficientemente provada a materialidade e a autoria
resultante da ação descrita na denúncia, cuja tipicidade - sob os aspectos formal e material -
, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento
condenatório, como bem proclamado pela eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas
e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma
inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
Passo a dosar as penas.
Com efeito, de acordo com a orientação jurisprudencial
predominante, a existência de uma segunda qualificadora deve ser levada à conta de
circunstância judicial desfavorável, quando não prevista em lei como circunstância
agravante. Senão, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004818-06.2018.8.26.0635 -Voto no 1.433
9
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...) FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISOS I E
IV DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA
LEI N. 8.069/90). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRIME DE
FURTO. DUAS QUALIFICADORAS. CONCURSO DE
PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. UMA
UTILIZADA PARA EXASPERAR A REPRIMENDA BÁSICA
E
OUTRA
PARA
QUALIFICAR
O
DELITO.
POSSIBILIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
ATINGIDAS
PELO
PERÍODO DEPURADOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA
EXASPERAR AS SANÇÕES INICIAIS DE AMBOS OS
ILÍCITOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. (...) 2. Na espécie, mostra-se cabível o
incremento da sanção inicial do furto, porquanto é pacífico
na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade de,
sendo duas qualificadoras, expressamente reconhecidas,
utilizar uma para qualificar o crime e a outra como
circunstância judicial para exasperar a pena-base. (...)”
(STJ - HC 358679/SP Min. Jorge Mussi Quinta Turma j. em
23.08.2016).
Ou seja, como existem duas qualificadoras, a saber, o
concurso de agentes e a destreza, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o
crime e a outra elevada à categoria de circunstancia judicial para exasperar a pena-base.
SANDRA, por não possuir antecedentes criminais, teve sua
pena-base fixada um sexto acima do mínimo legal, decorrente da aplicação da
qualificadora sobressalente, a conta de circunstância judicial negativa, no patamar de 2
anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.
SHEILA, por sua vez, como já possui condenação anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004818-06.2018.8.26.0635 -Voto no 1.433
10
definitiva (fls. 243/244), teve sua pena-base para o crime de furto elevada à razão de um
quarto (e não um quinto como anotado pela magistrada), inaugurando no patamar de 2 anos
e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa. Para o delito de receptação, elevou-se a pena
prudentemente no patamar de 1/6 (um sexto), em decorrência do mau antecedente, para
partir de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. Não há quaisquer reparos nessa fase
da dosimetria, uma vez que os aumentos são proporcionais e razoáveis às circunstâncias
judiciais destacadas.
Na segunda fase, SANDRA confessou o crime, de modo que
sua pena retornou ao mínimo legal.
Para SHEILA, ainda que a magistrada não tenha aplicado a
atenuante da confissão, vislumbra-se sua possibilidade, uma vez que a confissão por ela
engendrada na fase extrajudicial foi utilizada pela juíza como fundamento para embasar a
condenação, como se pode ver no trecho em que anota: “Por fim, importante mencionar
que, em sede policial, Sheila confessou a prática dos furtos, praticados juntamente com
Sandra, vindo a alterar a versão em Juízo, oportunidade em que passou a negar
envolvimento nos furtos” (cf. sentença de fls. 247/256).
Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
(...) 1. Se a confissão do agente é utilizada como fundamento
para embasar a conclusão condenatória, a atenuante
prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, deve ser
aplicada em seu favor, pouco importando se a admissão da
prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial,
ou se houve retratação posterior em juízo. (STJ, 5a Turma,
HC 176.405/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em
23/04/2013.
Assim, para os furtos, a sanção deve ser reduzida no patamar
de 1/6, para alcançar o montante de 2 anos e 1 mês de reclusão, cumulados com 10 dias-
multa. Por outro lado, com relação ao crime de receptação, como não houve a confissão,
não há que se aplicar qualquer redutor.
Quanto aos furtos, de rigor a aplicação da regra da
continuidade delitiva, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, tal como reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004818-06.2018.8.26.0635 -Voto no 1.433
11
pela magistrada, uma vez que os quatro delitos de furto ocorreram nas mesmas condições
de tempo, lugar, modo de execução. No mais, os crimes parcelares resultam de um plano
idealizado pelas recorrentes, a preencher o requisito subjetivo.
Com feito, em que pese a irresignação das Defesas, o
aumento decorrente da continuidade delitiva deve levar em consideração, em regra, o
número de infrações praticadas pelo agente. Nesse sentido:
(...) 02. Esta Corte tem decidido que, "em regra, a escolha da
quantidade de aumento de pena em virtude do
reconhecimento da continuidade delitiva considera o número
de infrações praticadas pelo agente". Porém, "na hipótese de
crimes sexuais em que os episódios ocorrem durante longo
período, não é viável exigir a quantificação exata do número
de eventos criminosos" (AgRg no REsp 1.281.127/PR, Rel.
Ministro
Jorge
Mussi,
Quinta
Turma,
julgado
em
18/09/2014; AgRg no AREsp 455.218/MG, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/12/2014).
Assim, como foram quatro furtos em continuidade delitiva,
correto o incremento no patamar de 1⁄4 (um quarto), estabelecendo-se, para os crimes de
furtos, as penas de: a) 2 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, cumulado com 12 dias-multa
para a corré SHEILA; b) 2 anos, 6 meses e 12 dias-multa para a corré SANDRA.
Veja-se que a exasperação da pena de multa para a hipótese
da continuidade delitiva não segue os parâmetros do artigo 72 do Código Penal,
diferentemente do concurso formal ou material. Nesse sentido, colaciona-se recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
A jurisprudência desta Corte assentou compreensão no
sentido de que o art. 72 do Código Penal é restrito às
hipóteses de concursos formal ou material, não sendo
aplicável aos casos em que há reconhecimento da
continuidade delitiva. Desse modo, a pena pecuniária deve
ser aplicada conforme o regramento estabelecido para o
crime continuado, e não cumulativamente, como procedeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004818-06.2018.8.26.0635 -Voto no 1.433
12
Corte de origem.” (AgRg no AREsp 484.057/SP, j.
27/02/2018)
Desta forma, deve ser aplicada a pena de multa relativa a um
crime, com exasperação seguindo os critérios já analisados para o crime continuado.
Os delitos de furto e receptação praticados por SHEILA
foram cometidos, de fato, em concurso material, devendo-se somar as penas, que totalizam
3 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, cumulado com 23 dias-multa.
Para Sandra, não há reparos a serem feitos, exceto pelo
redimensionamento da pena de multa, uma vez que a magistrada acertadamente substituiu
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, fixando o regime aberto para o
caso de conversão.
Ainda que tenha sido reduzida a pena privativa de liberdade,
operada em favor de Sheila, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ainda
encontra óbice no artigo 44, inciso III do Código Penal, uma vez que Sheila possui
condenação anterior definitiva por crime de furto qualificado, já tendo sido beneficiada por
uma substituição anterior. Desse modo, a medida de substituição da pena privativa de
liberdade não parece ser socialmente recomendável, merecendo, portanto, cumprir a pena
privativa de liberdade, em regime semiaberto, pelos mesmos motivos, tal como decidido
pela magistrada de piso. Tampouco é caso de prisão domiciliar, uma vez que, nos termos
do artigo 117 da LEP, só será concedida ao condenado em regime aberto, que não é o caso
de Sheila. Além do mais, incidentes referentes à execução da pena devem ser processados
pelo Juízo da Execução.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
apelos defensivos para: a) redimensionar a pena de multa imposta à corré SANDRA, que
passa a ser de 12 (doze) dias-multa; b) redimensionar as penas impostas à corré SHEILA,
que passam a ser de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, cumulada com
23 (vinte e três) dias-multa. Mantém-se, no mais, os demais termos da sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR